Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pouso de aeronave em local diverso do contratado, permanecendo os passageiros por cerca de duas horas dentro do avião, sem a assistência necessária, chegando a autora com atraso de aproximadamente sete horas ao seu destino final - Falta de informações e assistência adequadas à autora - Danos morais caracterizados – Falha na prestação de serviço -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pouso de aeronave em local diverso do contratado, permanecendo os passageiros por cerca de duas horas dentro do avião, sem a assistência necessária, chegando a autora com atraso de aproximadamente sete horas ao seu destino final - Falta de informações e assistência adequadas à autora - Danos morais caracterizados – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Condições climáticas adversas que caracterizam risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo comando sentencial, em R$2.000,00 - Montante diminuto frente às circunstâncias do caso concreto – Valor pleiteado, de R$4.000,00, que atende mais aos objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem causar enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002847-51.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
PRISCILA COBUCCI DE VASCONCELOS, é apelado/apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
2
VOTO No:
27464 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1002847-51.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (5a.VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA)
APTES.:
PRISCILA COBUCCI DE VASCONCELOS e GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pouso de
aeronave em local diverso do contratado, permanecendo os passageiros
por cerca de duas horas dentro do avião, sem a assistência necessária,
chegando a autora com atraso de aproximadamente sete horas ao seu
destino final - Falta de informações e assistência adequadas à autora -
Danos morais caracterizados
Falha na prestação de serviço -
Responsabilidade da requerida Condições climáticas adversas que
caracterizam risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da
Companhia Aérea - Indenização devida
Fixação, pelo comando
sentencial, em R$2.000,00 - Montante diminuto frente às circunstâncias
do caso concreto Valor pleiteado, de R$4.000,00, que atende mais aos
objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem causar
enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
1.- Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos em
face da r. sentença de fls. 176/183, que, em ação indenizatória, julgou procedente o
pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, a partir da data da sentença (S.362, STJ), com incidência de juros de mora
legais de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Ante a sucumbência,
condenou a ré a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Apelou a ré às fls. 185/201, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que não controla as condições metereológicas,
tampouco consegue prever precisamente as condições climáticas durante o voo. Aduz
que não se trata de risco da atividade, mas sim evento imprevisível, restando
incontroverso o mau tempo no dia dos fatos. Assevera que não lhe restou alternativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
3
senão ajustar o transporte para que os passageiros não ficassem à mercê da situação,
havendo, pois, quebra do nexo de causalidade. Afirma que cumpriu com o quanto
preceituado pelo art. 741 do Código Civil. Observando, ainda, o art. 393 do mesmo
diploma legal e o art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Sustenta que houve
ínfimo atraso de cinco horas, sendo descabidos os danos morais.
Recorreu adesivamente a autora às fls. 206/221, alegando, em
síntese, que: diante do desvio e atraso de voo sem que fosse avisada previamente; o
descaso com a consumidora, ente a espera de mais de sete horas para chegar ao
destino final; a ausência de auxílio material suficiente e a desorganização operacional
da companhia aérea, deve haver a majoração da indenização por danos morais,
sobretudo para reparar o dano sofrido e coibir novas práticas lesivas por parte do
ofensor. Requer o arbitramento no valor inicialmente pleiteado, de R$4.000,00.
Recursos regularmente processados, encontram-se os autos em
termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Priscila
Cobucci de Vasconcelos em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Narra a autora ter contratado com a ré viagem de Buenos Aires
para São Paulo, para o dia 27/11/2019, com saída prevista para às 14:10 e chegada às
16:55.
Alega que procedeu com os trâmites de check-in e embarque
sem qualquer contratempo, de modo que o avião decolou no horário programado.
Afirma que, durante o trajeto, não houve qualquer infortúnio,
porém, ao se aproximarem de São Paulo, a aeronave não aterrissou no aeroporto de
destino, dirigindo-se para o Rio de Janeiro, sendo que, ao pousarem no local de
escala, os passageiros ficaram por cerca de duas horas dentro da aeronave, sem
autorização para desembarcar ou mesmo informações adequadas e fornecimento de
alimentação, somente com a indicação de que retornariam para São Paulo naquela
mesma aeronave.
Assim, diante da alteração da rota e escala não programada, a
requerente chegou ao destino às 00h do dia seguinte, ou seja, com um atraso de cerca
de 7 horas em relação ao horário inicialmente contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
4
Requer a condenação da ré por danos morais no importe de
R$4.000,00.
A ré foi devidamente citada e apresentou contestação às fls.
31/53, arguindo, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo, sob
pena de extinção do processo por ilegitimidade passiva, bem como falta de interesse
de agir dos autores, pela desnecessidade do provimento jurisdicional.
Alegou que os supostos transtornos ocorreram devido às
péssimas condições meteorológicas, diante das rajadas de vento e neblina que
impediram a aterrissagem da aeronave em São Paulo, fato este de caráter
imprevisível e que foge ao controle da Companhia, o que a isenta de
responsabilidade civil por configuração de força maior.
Aduziu, ainda, que disponibilizou toda a assistência material,
de acordo com a Resolução n° 400/16 da ANAC, e que o atraso de aproximadamente
cinco horas experimentado pela autora foi ínfimo, não ocasionando dano moral.
Ponderou que o pedido de indenização por danos morais é
tentativa de enriquecimento ilícito, sendo inexistentes tais danos, ante a ausência de
comprovação dos sofrimentos alegados ou preenchimento de seus requisitos.
Não juntou documentos.
A autora apresentou réplica às fls. 159/172.
A r. sentença, por sua vez, foi prolatada nos seguintes termos:
“(...)
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra por se tratar de
matéria exclusivamente de direito, dispensada a dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC/2015).
A preliminar de ilegitimidade de parte passiva não merece acolhimento.
Isso porque a empresa 'Gol Linhas Áereas Inteligente S/A' integra o mesmo grupo econômico da
empresa 'Gol Linhas Áereas', logo, ambas integram a mesma cadeia de fornecedores e são
solidariamente responsáveis por danos causados ao consumidor (CDC, 28, §2o).
(...)
No mais, não vislumbro falta de interesse de agir por parte da autora, uma
vez que a prévia tentativa de composição extrajudicial não é requisito necessário para o ajuizamento
da ação, em razão da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Por tais motivos, rejeito as questões preliminares arguidas em contestação
e passo à apreciação do mérito.
De início, impõe-se definir a legislação aplicável.
No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 636.331/RJ, ao qual foi
atribuída repercussão geral, foi firmada orientação no sentido de que 'nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor', e, ainda, que: 'É aplicável o limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
5
Como se percebe, a limitação indenizatória prevista em acordos
internacionais refere-se exclusivamente a reparação por danos materiais, em contrato de transporte
aéreo internacional de passageiros, decorrentes de extravio de bagagem.
Por consequência, no que se refere aos danos morais, incidem as normas
previstas no Código de Defesa de Consumidor, ante seu caráter subsidiário em relação às convenções
internacionais.
Por certo, a disposição legal há que ser aplicada, caso a caso, de forma
coerente com o espírito e o sistema introduzidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, os
quais visam, em atenção a comando constitucional expresso (artigo 5o, XXXII e 170, V, da CRFB),
regular as relações de consumo (artigo 2o, da Lei no 8.078/90).
No presente caso, a caracterização da relação jurídica entre as partes como
relação de consumo decorre do art. 3o, §2o do Código de Defesa do Consumidor, segundo qual:
'Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista'.
Ainda, saliento que a responsabilidade das empresas aéreas pela reparação
integral dos danos causados ao consumidor, em decorrência da má-prestação dos serviços de
transporte aéreo internacional, é de caráter objetivo (art. 14, §3o, CDC).
Nesse sentido, considero invertido o ônus da prova, de modo que cabe à ré
comprovar a existência de problema técnico/operacional imprevisível e inevitável (condições
meteorológicas desfavoráveis), o que caracterizaria a alegada causa de excludente de responsabilidade
por força maior, bem como a prestação de assistência material à parte autora.
É incontroverso que o voo no G3 7453, partindo de Buenos Aires - ARG
com destino a São Paulo sofreu alteração de seu trajeto, com a necessidade de fazer uma escala no
Rio de Janeiro (fls. 26), de modo que somente pousou no aeroporto de destino às 01:05 em vez de
16:55, conforme originalmente programado (fls. 25).
Alega a ré, por sua vez, que o desvio do trajeto e escala no Rio de Janeiro
se deu por motivos de força maior, diante de impedimentos por condições climáticas. Por meio de
documentos, como os dados da REDEMET e de decodificação do METAR (fls. 43), percebe-se a
impraticabilidade dos voos no período programado para a aterrissagem devido ao mau tempo,
conforme noticiado pela mídia (fls. 41/42), o que afasta, em regra, a responsabilidade civil pela
configuração de força maior/caso fortuito.
Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
'RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo - Os documentos
trazidos aos autos pela recorrida demonstram o mau tempo na data do voo da autora,
impossibilitando a decolagem da aeronave - As informações fornecidas pelo METAR, órgão que
fornece dados meteorológicos para a aviação civil e militar, revelam que havia condições
meteorológicas adversas no aeroporto - Ademais, as más condições climáticas foram amplamente
noticiadas pela mídia - Não obstante, o cancelamento, a recorrente foi acomodada em outra
aeronave no dia seguinte e realizou sua viagem - A impossibilidade de decolagem em razão do mau
tempo não pode ser imputada à recorrida como ato ilícito, eis que, decorreu de evento da natureza
que deve ser entendido como força maior - Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa.' (Apelação Cível
1003662-82.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de
Registro: 04/11/2019).
Por outro lado, é evidente a necessidade de prestar algum auxílio material
pela parte ré, pois em caso de atraso de voo, os artigos no 21 e no 27 da Resolução no 400/2016 da
ANAC determinam que:
'Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a
escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário
originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;
III - preterição de passageiro; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
6
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão,
inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.
Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão
ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da
informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente
contratado.
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera,
ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta. § 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de
hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o
traslado de ida e volta. ..."
Ocorre que, no caso dos autos, o voo foi desviado para a cidade do Rio de
Janeiro e não houve o desembarque dos passageiros, que permaneceram aguardando no interior da
aeronave por aproximadamente duas horas e sem qualquer assistência. Patente, portanto, a falha na
prestação de serviço e o dever de indenizar.
Observa-se da contestação que a ré apenas se limitou a argumentar que o
atraso fora insignificante e em decorrência de problemas meteorológicos extraordinários, bem como
prestou assistência material à autora. Ora, bem verdade que o atraso decorreu de más condições
climáticas, porém, isso custou à autora um atraso aproximado de sete horas, sem qualquer prestação
de auxílio material, o que acarretou uma viagem bem mais longa que a contratada e dissabores
incomensuráveis.
Tal situação, portanto, não pode ser equiparada a um mero aborrecimento
da vida cotidiana, como alegado pela ré. O desvio do voo, a diferença de sete horas em relação ao
horário inicialmente programado para a aterrissagem, tempo longe de ser razoável, além da falta de
qualquer assistência material, evidenciam o descaso por parte da ré, e extrapolam o mero dissabor,
caracterizando o dano moral indenizável.
Nesse sentido, versa também o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação de danos.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Atraso de 13 horas no voo. Realidade incontroversa. Alegação de que o
cancelamento decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis. Inexistência de qualquer
elemento concreto para embasar esta tese da ré. Defeito na prestação do serviço. Responsabilidade
civil objetiva da companhia aérea. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral
configurado in re ipsa. Indenização devida. Valor arbitrado com prudência e razoabilidade.
Circunstâncias do caso concreto observadas, quando do arbitramento. Incidência dos juros de mora
a partir da citação. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da
condenação. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.(Apelação
no 1019729-77.2018.8.26.0482; 22a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Hélio Nogueira; DJe
25/09/2019).
"AÇÃO
INDENIZATÓRIA
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL ATRASO DE VOO POR QUESTÕES METEOROLÓGICAS
ASSISTÊNCIA MATERIAL I- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do
ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC Decolagem do voo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
7
Chapecó para São Paulo que não pode ocorrer no horário programado em virtude de condições
meteorológicas adversas Autor que somente embarcou para São Paulo dois dias depois Transporte
aéreo sujeito a problemas externos relativos às más condições climáticas Mesmo em casos de fortuito
externo, cumpre à transportadora o dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC Empresa ré que,
na hipótese, prestou apenas parcial assistência material ao autor Ré que não forneceu serviço de
modo adequado e eficiente, prestando serviço defeituoso Indenização pelos danos materiais devida,
consistente no ressarcimento do valor gasto pelo autor com transporte, para retornar ao aeroporto
II- Prova da existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são
notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que passou o
autor Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado
Indenização fixada em R$3.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de a ré ter
prestado parcial assistência material ao autor Indenização atualizada com correção monetária, a
contar do arbitramento, e juros de mora, a contar da citação Súmula no 362 do STJ Sentença
reformada Ônus sucumbenciais carreados à ré - Apelo provido.' (TJSP; Apelação no 1021928-54.
2018.8.26.0003; 24a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Salles Vieira; DJe 31/10/2019)
Destarte, o dano moral, nesse caso, também desestimula a reincidência da
ré na falha, uma vez que em se tratando de atividade econômica organizada e marcada por certo
requinte, cria-se a expectativa de que tal será fornecida com boa qualidade, afinal, paga-se mais por
ela.
Quanto ao valor da indenização pelo dano moral, observa-se que não deve
ser tal que leve o ofensor à ruína e nem tanto que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. A
indenização por dano moral revela um aspecto punitivo/pedagógico e outro compensatório. No caso,
o compensatório deve servir para mitigar os transtornos enfrentados pela autora, proporcionando-lhe
uma recompensa. Com relação ao aspecto punitivo/pedagógico, deve servir para desestimular
determinado comportamento, forte o suficiente para evitar a reiteração do ato.
Considerando tais parâmetros, considera-se que a indenização pleiteada na
inicial ensejaria enriquecimento ilícito da autora, uma vez que supera, inclusive, os parâmetros
reconhecidos pela jurisprudência. Por essa razão, fixo a indenização por dano moral no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), em face das circunstâncias do caso concreto, levando-se em consideração,
notadamente, a conduta renitente da ré em reconhecer o erro praticado contra o consumidor, ausência
de auxílio material e também os princípios do incentivo ao autocontrole e conscientização do
fornecedor.
Frise-se que a fixação do dano moral em valor inferior ao sugerido à inicial
não implica em sucumbência parcial por se tratar de mero valor de referência do pedido indenizatório.
Ademais, seu arbitramento deve considerar as consequências advindas dos
fatos narrados e, no caso em tela, embora a autora tenha suportado incômodo bem distante do limite
do tolerável, não comprovou a perda de compromissos profissionais/pessoais, conexões,
cancelamentos de reservas em hotéis, consequências estas que agravariam os danos suportados.
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data desta sentença (S.362,
STJ), com incidência de juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC) ; e, por
conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil.
Ante a sucumbência, condeno a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
P.I.C.”
Na hipótese, os danos morais restaram devidamente
comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
8
A ré não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pela autora, de modo a eximir-
se de sua responsabilidade.
Não houve o necessário suporte à autora, passageira da
requerida, tendo o atraso total sido de aproximadamente sete horas, o que restou
incontroverso.
Nesta circunstância, resta claro o descumprimento de
obrigação prevista no art. 14, da Resolução ANAC no. 141/2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer
para embarque o direito a receber assistência material. § 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação
telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada. III -
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de
hospedagem e, quando necessário, serviço de hospedagem.
Além disso, condições climáticas adversas não representam
motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso ocasionado.
Afinal, não há se falar ainda em caso fortuito ou de força maior, porquanto, eventuais
problemas relativos à impossibilidade de pouso pelas condições do clima devem ser
encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica desenvolvida
pela companhia aérea, que não pode ser transferido aos passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por danos
morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar cancelamento de
voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua filha de 11 meses de
idade - Atraso do voo que superou 24 horas - Manutenção do montante
indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j.
16.09.2019).
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
9
virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos
morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e
descaso da companhia.
Os danos morais decorrem das contrariedades e aflições
suportadas pela autora, em razão dos transtornos e aborrecimentos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO - Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade
Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de parcial
procedência. Atraso de 24 horas. Ausência de assento com mais espaço,
como contratado, e de prova do reembolso alegado. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Aplicação do CDC. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00.
Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1022975-79.2018.8.26.0224, Rel. Des. Flavio
Cuha da Silva, j. em 05.06.2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de indenização por danos
morais - Atraso demasiado - Comprovação de assistência deficiente
prestada pela companhia aérea Prestação de serviço inadequada -
Responsabilidade da Requerida Indenização devida Manutenção do
montante indenizatório, de R$ 10.000,00 Chegada ao destino com mais de
10 (dez) horas de atraso Assistência terrestre deficitária Sentença mantida -
Recurso não provido.” (Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Mario de Oliveira, j. 12.06.19).
Por fim, a fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para
impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros
consumidores, além de representar a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos
sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, a autora foi impedida de desembarcar no local
contratado, na hora estipulada, ficando “presa” na aeronave por cerca de duas horas,
chegando ao destino com aproximadamente sete horas de atraso. Além disso, não há
prova nos autos de que tenha recebido a assistência esperada, o que lhe causou mais
transtornos, sendo a quantia arbitrada, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-51.2020.8.26.0003 -Voto no 27464
10
para reparar os danos suportados.
Este relator entende que a importância requerida, de
R$4.000,00 (quatro mil reais) atende melhor às funções compensatória e pedagógica
do instituto, sem causar enriquecimento ilícito.
Referido valor deverá ser corrigido a partir da publicação do
acórdão (Súm. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Em razão do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação,
observadas, ainda, as balizas do parágrafo 2o. do mesmo dispositivo.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso da autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.